Tribunal: TJDFT
Processo: 0719598-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ART. 784, X, CPC). CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. REFERÊNCIA À DELIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SUFICIÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para os fins do art. 784, X, do CPC/15, encarta título executivo extrajudicial "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas".

2. A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, aponta desnecessária a previsão expressa no edital de convocação da assembleia geral de que haverá majoração das contribuições condominiais, de modo que é o bastante constar a previsão sobre deliberação orçamentária. Com essa inteligência, revelam-se suficientes o edital de convocação e a Ata da Assembleia Geral para cumprimento dos requisitos previstos no art. 784, X, do CPC, certo que na hipótese também se faz presente a convenção de condomínio.

4. Ausente qualquer elemento de prova no sentido do excesso de execução reclamado no recurso, tem lugar a regra inserta no art. 373, II, do CPC, o que impõe o afastamento dessa causa de pedir veiculada nos embargos à execução.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.